Tribunal: TJMT
Processo: 0003244-69.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003244-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003244-69.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CLONADO – ESTORNO DOS VALORES REALIZADO NA MESMA DATA – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que, a despeito da compensação do cheque clonado, a instituição financeira promoveu o estorno do valore respectivo na mesma dada, não há que se cogitar em abalo indenizável.

O dano material não se presume, depende de prova robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo causal.

Embora tenha ficado comprovada a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, o contexto fático do caso sub judice não recomendava a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003244-69.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Sindicato Serv. da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, com o com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a entidade sindical sustenta, em breve resumo, que teve 02 (dois) cheques “clonados” compensados e que o fato de o erro ter sido corrigido no mesmo dia pela instituição financeira, não descaracteriza o ilícito perpetrado, bem como não repara os transtornos suportados, porquanto teve que se deslocar até uma delegacia de polícia, para registrar um boletim de ocorrência.

Enfatiza que a falha somente foi solucionada rapidamente, em virtude da rápida comunicação feita pelo sindicado ao banco, noticiando a fraude.

Diz que suportou dano material decorrente da falta de pagamento dos rendimentos de aplicações financeiras, que possui junto ao banco, em virtude da compensação indevida.

Alega que o dano moral, decorre do abalo de sua credibilidade junto aos mais de 5.000 sindicalizados, aos quais representa.

Contrarrazões juntadas ao id. 27481959.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003244-69.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o
Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
ajuizou esta demanda indenizatória em face do
Banco do Brasil S.A.
, alegando que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, uma vez que foram compensados dois cheques oriundos de fraude, incorrendo em prejuízos de ordem material e moral.

Todavia, pelo que se extrai do extrato bancário juntado pela própria parte autora (fls. 73/75, id. 27475973 e id.

27475974), os valores relativos aos cheques, indevidamente compensados, foram creditados no mesmo dia, pela instituição financeira, de modo não houve qualquer prejuízo à entidade sindical.

Com efeito, em relação aos danos materiais, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que estes não se presumem, motivo pelo qual, a condenação ao pagamento da verba depende de prova robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo causal.

No caso dos autos, o autor alega que, em razão da falha na prestação dos serviços da instituição financeira, deixou de auferir rendimentos de aplicações financeiras.

Todavia, não faz prova desta perda patrimonial, circunstância que enseja a improcedência do pleito indenizatório.

No tocante à indenização por danos morais, melhor sorte não socorre ao apelante.

Embora tenha ficado comprovada a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, o contexto fático do caso sub judice não recomendava a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves,
“sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”
, ainda que haja a violação de um dever jurídico (In Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9ª ed., 2005, p. 34).

Assim, em que pese à situação desconfortável experimentada pelo autor, os fatos relatados não ultrapassam a esfera do
mero

aborrecimento
, circunstância que afasta a pretendida condenação da parte requerida nos danos morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020